Tribunal: TJMT
Processo: 1004125-74.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004125-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Novação, Recuperação judicial e Falência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.059.014/0001-55 (AGRAVANTE), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ATOS DE CONSTRIÇÃO – CRIVO DO JUÍZO UNIVERSAL – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EXAMINADA E DECIDIDA EM RECURSO OUTRO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004125-74.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
R.P.de Araújo & Cia Ltda.-ME
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ATOS DE CONSTRIÇÃO – CRIVO DO JUÍZO UNIVERSAL – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EXAMINADA E DECIDIDA EM RECURSO OUTRO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte a rediscussão de matéria relativa à natureza do crédito e seus efeitos, quando já examinada e decidida em recurso outro.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição sobre a concursalidade do crédito. Realça ser de competência do juízo recuperacional as decisões que impliquem na diminuição do patrimônio da empresa recuperanda sob pena de ameaçar o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Sustenta se tratar de crédito concursal, o que impede o credor de continuar com demandas executivas e expropriatórias.

Aponta, ainda, a omissão quanto a novação do crédito o que cria nova relação jurídica.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação de efeito infringente.

Contrarrazões (id. 252024699). Alega não haver hipóteses do art. 1.022 do CPC e que a pretensão da embargante é provocar a revisão do julgado. Assevera que a matéria discutida nesta sede recursal está alcançada pela coisa julgada, seja a decisão condenatória de honorários, seja a que reconheceu o caráter extraconcursal. Reforça não ser o caso de novação de crédito. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição e omissão, com a pretensão de aplicar efeito infringente.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão que entendeu ser do Juízo comum o processamento do feito, cabendo ao Juízo recuperacional tão somente a deliberação acerca do patrimônio da sociedade empresarial.

A hipótese é de cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados após o pedido de recuperação judicial, de maneira que se trata de crédito extraconcursal, logo, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Não fosse isto, certo é que a discussão acerca da natureza do crédito executado foi objeto de exame no Agravo de Instrumento n. 1022384-88.2022.8.11.0000, de maneira que preclusa, como registrado no v. acórdão:

Nesse cenário, a agravante pretende rediscutir matéria que já foi objeto de exame e decisão anterior, ou seja, pretende o reconhecimento da concursalidade do seu crédito e a sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial, bem como a competência do juízo recuperacional para apreciar questões que refletem no patrimônio da recuperanda, matérias, portanto, que se encontram preclusas, nos termos do disposto no art. 507, do CPC.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Desta feita, o que a embargante denomina de contradição e omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Aliás, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

O que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão. Ocorre que os embargos de declaração não se prestam para o fim de rediscutir aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024